Tribunal: TCU
Processo: 030.983/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não utilização de recursos de contrapartida em convênio cujo objeto era a "promoção do destino Brasil com a Turnê 2002, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, por 18 cidades dos EUA".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de revisão interposto pelo Sr. Eugênio Augusto Franco Montoro contra o Acórdão 7472/2015-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RITCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de revisão, em razão do não atendimento dos requisitos de admissibilidade cabíveis à espécie; 9.2. receber como mera petição o expediente de peças 49-55 e 62, negando-lhe seguimento; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.